Tribunal: CARF
Processo: 10935.010142/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.010142/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.517 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
INTIMAÇÃO. EDITAL
Restando improfícua qualquer uma das opções de ciência determinadas no
caput do art. 23 do Decreto 70.235/1972 é válida a intimação através de edital.
EDITAL- CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA.
O prazo para defesa é de 30 dias, contados nos termos do art. 5° do Decreto
70.235/1972, à partir da ciência que se dá 15 (quinze) dias após a publicação
do edital.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.010142/2008-53
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.517 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.010142/2008-53

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-23.858 –
7a Turma da DRJ/CTA fls. 3156 a 3162.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo dc Auto dc Infração dc Obrigação Acessória -AIOA -
37.212.493-3 lavrado porque a empresa acima identificada deixou de lançar em títulos
próprios os valores referentes à contribuição social incidente sobre a aquisição de
produção rural.
O presente débito totaliza a importancia de RS 62.743,85.
O enquadramento legal da autuação encontra-se explicitado na capa da autuação, no
relatório fiscal da infração c no relatório da aplicação da multa.
Segundo relatório fiscal, houve a aplicação de agravantes no valor do Auto porque a
empresa reincidiu na infração verificada e agiu com dolo, fraude ou má fe, nos termos
dos incisos II e IV do art.292 do Decreto 3048/99.
O contribuinte apresentou manifestação alegando em síntese que:
O agente iniciou a auditoria com a ideia pré-concebida dc que o impugnante descontou
e não repassou contribuições na aquisição de produtos rurais. Este pré-julgamento
repercutiu na fiscalização, especialmente nos prazos dados à impugnante, na ausência
de exame da documentação apresentada e da preferência pelo trabalho com os dados
informatizados fornecidos que não retratam a integralidade dos fatos jurídicos.
Não foi disponibilizado ao contribuinte o documento que motivou a fiscalização
referido no item 4 do relatório fiscal (Termo dc Informação Fiscal L-267/2007).
O edital elaborado pela fiscalização para a ciencia do lançamento é nulo. Ocone que
todos os termos, à exceção do de 11/03/2008, foram recebidos pessoalmente pelo
impugnante ou por seu preposto. Houve inclusive comunicação dc prorrogação través
do e-mail do preposto (clerione@spcrafico.com.br). Tais falos comprovam, de maneira
inequívoca, que os representantes sempre puderam ser encontrados pelo fiscal no
endereço da empresa.
Acontece que os trabalhos da auditoria foram encerrados em 15/12/2008, conforme
datas apostas no auto de infração e no recibo dc arquivos constantes nos autos. O agente
fiscal, acompanhado de um colega, sem nenhum comunicado telefônico, chegou ao
endereço da empresa às 16h do mesmo dia 15/12/2008, foram atendidos pela contadora
da empresa, Sra.Clcrionc Raquel Herlher e permaneceram na empresa até 17h
explicando o trabalho realizado. Como neste período (das 16 às 17hs) os sócios
representantes não se encontravam no estabelecimento, os agentes informaram que
escolheriam outro meio para ciência dos lançamentos.
Assim, nos dias que se seguiram, os administradores aguardaram a intimação. Ocorre
que, com a demora, em 05/01/2009 o representante da empresa entrou em contato com a
unidade da receita federal e foi informado que a intimação havia sido feita através de
edital. Desta forma, questiona-se porque o "zeloso" fiscal deixou para concluir seu
trabalho nos últimos dias do ano e porque a intimação não foi feita pessoalmente aos
representantes da empresa, através dos correios ou mesmo do endereço eletrônico
conhecido.
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.517 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.010142/2008-53

De outro lado, como poderia o agente ter saído do endereço da empresa às 17hs,
percorrer 17 km até Cascavel para comunicar que a ciência pessoal foi improfícua c,
ainda, providenciar a elaboração do edital, colher a assinatura do chefe da fiscalização,
voltar à Toledo c afixar o edital até às 17h30\ horário final do expediente? Por óbvio
que o edital não foi fixado no dia 15 e é nulo de pleno direito pois contém data indevida.
Da mesma forma seria nulo o edital preparado c assinado antes da tentativa de ciência
pessoal pois não o mesmo não poderia anteceder à tentativa pessoal nos termos do
art.23, §1° do Decreto 70.235/72.
Além disso, consta no edital que o contribuinte, por não ter sido encontrado no endereço
cadastral fica intimado. Entretanto foram os administradores que não foram encontrados
porque a empresa se encontra no endereço à longa data tendo, inclusive, recebido todas
as correspondências encaminhadas.
O agente possuía diversos meios para a intimação podendo, inclusive, ter retornado à
empresa com horário agendado, encaminhado a autuação por via postal ou
eletronicamente mas optou por promover a intimação por edital. A conclusão c de que,
quiçá de maneira inconsciente, o agente fiscal praticou atos abusivos por ler iniciado a
fiscalização com um pré-julgamento consumado.
Desta forma, por não ter sido o contribuinte validamente intimado do encerramento da
fiscalização e da lavratura das autuações, caracterizou-se a preterição de seu direito dc
defesa, motivo suficiente para anular lodo o ato administrativo.
As receitas decorrentes da exportação são imunes e os parágrafos 1o e 2° do art.245 da
IN 03/2005 são flagrantemente inconstitucionais.
O art.25 da Lei 8.212/91 que alterou a base de cálculo da contribuição social para a
receita bruta da comercialização da produção rural para o empregador rural, pessoa
física ou jurídica é inconstitucional.
A autuação é improcedente porque a diferença apurada na contabilidade decorre da
imunidade das receitas destinadas à exportação.
Os agravantes aplicados são descabidos porque não se comprovou que houve dolo,
fraude ou simulação e a autuação considerada para reincidência já tem mais de 5 anos.
Requer que a decisão no processo de número 37.133.344-0 repercuta nas demais
autuações apensadas. /
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu por não
conhecer da impugnação do contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
MULTA POR INFRAÇÃO. TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração a empresa deixar de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
INTIMAÇÃO. EDITAL.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.517 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.010142/2008-53

Restando improfícua qualquer uma das opções de ciência determinadas no
caput do art.23 do Decreto 70.235/1972 é válida a intimação através de edital.
EDITAL. CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA.
O prazo para defesa é de 30 dias, contados nos termos do art.5° do Decreto
70.235/1972, à partir da ciência que se dá 15 (quinze) dias após a publicação
do edital.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 3170 a 3188, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Em seu recurso voluntário, a recorrente limitou-se a levantar questionamentos
ligados ao não conhecimento da impugnação, por intempestividade, sob a alegação de supostas
falhas na elaboração do edital de ciência ao auto de infração.
De antemão, considerando a solicitação do recorrente, o objeto, a pertinência à
mesma ação fiscalizatória e também o fato de que foram apresentadas as mesmas razões e
argumentos recursais, a decisão do processo 10935.010145/2008-97, será replicada aos
processos de no 10935.010142/2008-53, 10935.010143/2008-06, 10935.010144/2008-42,
10935.010146/2008-31, 10935.010147/2008-86 e 10935.010148/2008-21.
Através de uma visão panorâmica destas razões recursais, observa-se que a
recorrente ao levantar teses sobre detalhes na elaboração e publicação do edital de intimação que
não são exigidos pela legislação pertinente, termina por perder a oportunidade de apresentar
outros elementos de prova cabíveis ou suscetíveis de apreciação por este órgão julgador. Por
exemplo, questiona sobre detalhes na confecção do edital, sobre quem o afixou, ou mesmo sobre
a descrição pormenorizada de todos os procedimentos efetuados pelo fiscal autuante, desde a
saída do estabelecimento autuado até o momento da confecção e ordenança da afixação do edital
na repartição. Questiona também sobre a possibilidade da não presença na repartição do chefe da
fiscalização, além de outros questionamentos legalmente impertinentes, conforme os trechos de
seu recurso voluntário, a seguir transcritos:
( ... )
Como do conhecimento dos nobres julgadores, o julgamento administrativo rege-se,
dentre outros, pelo princípio da "busca pela verdade real, ou materiar. Neste ponto o
órgáo "a quo" preferiu trilhar "caminho tortuoso" do ponto de vista jurídico, porém mais
cômodo, deixando de perquirir as razões de fato e de direito da Recorrente, aliás, não
escassos.
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.517 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.010142/2008-53

( ... )
As provas referidas na decisão como inexistentes, tais como o "horário em que os
agentes fiscais permaneceram na empresa", "de que os auditores teriam que se deslocar
para Cascavel e posteriormente retornarem a Toledo", "de que o chefe da fiscalização
poderia ter assinado o edital na própria agência da SRF em Toledo", poderiam
simplesmente ser obtidas por meio de manifestações da autoridade autuante, do agente
fiscal Antonio Carlos de Almeida que acompanhou o agente autuante durante o período
de permanência no estabelecimento sede da Recorrente, bem como do chefe da
fiscalização que assinou o edital de intimação e do servidor responsável pela sua
afixação na unidade de atendimento da Receita Federal em Toledo.
Em paralelo às manifestações dos agentes públicos, os circuitos internos de segurança
existentes nas unidades de atendimento da Receita Federal em Cascavel e Toledo,
atestariam os horários de chegada e saída dos servidores, provando, inclusive, se o chefe
da fiscalização esteve presente na unidade da Receita Federal em Toledo no dia
15.12.2008, conforme quer fazer crer o relator.
Os argumentos como estes que "fundamentaram" a decisão exarada no acórdão ora
atacado servem de exemplos de ilações não probatórias, na tentativa de dar aparência de
legalidade a um ato administrativo nulo (a intimação do lançamento tributário),
tornando a decisão tendenciosa e totalmente revestida de parcialidade.
( ... )
Neste sentido, a Recorrente antecipadamente requer sejam obtidas as manifestações da
autoridade autuante, o agente fiscal Ronaldo de Assis Figueiredo, seu acompanhante
Antonio Carlos de Almeida, do chefe da fiscalização Filisberto Luis Mioto e do servidor
responsável pela afixação do edital na unidade de atendimento da Receita Federal em
Toledo, devendo ser corroboradas com as imagens do dia 15.12.2008, dos circuitos
internos de segurança nas unidades de atendimento da Receita Federal em Cascavel e
Toledo.
A autoridade fiscal autuante deverá relatar o horário em que esteve presente no
estabelecimento sede da Recorrente (períodos inicial e final) e se já portava o
documento de intimação editalícia, ou se necessitou retornar a Cascavel para tomar
providências para elaboração do edital e colhida da assinatura do chefe da fiscalização.
Seu acompanhante Antonio Carlos de Almeida poderá decorrer sobre as mesmas
indagações. O então chefe da fiscalização - Filisberto Luis Mioto - deverá manifestar
onde e quando assinou o edital de intimação, se em Cascavel ou Toledo e se o horário
foi anterior ou posterior a visita dos agentes fiscais ao estabelecimento sede da
Recorrente. E finalmente, o servidor responsável pela afixação do edital na unidade de
atendimento da Receita Federal em Toledo, qual o dia e horário iniciais em que o edital
foi disponibilizado para o público.
( ... )
Noutro ponto, ao contrário do que quer fazer crer a decisão atacada, a Recorrente não
procurou, na impugnação, nulificar o edital porque não cumpridos todos os meios de
intimação previstos no caput do artigo 23, do Decreto 70.235/72. Os argumentos da
Recorrente foram no sentido que o Decreto 70.235/72 possibilita a elaboração do edital,
e a ciência ficta do contribuinte, se e somente se, quando (após) restar improfícuos um
dos meios previstos no caput do artigo 23. Entretanto, como poderia a administração
tributária ter elaborado o edital e tê-lo afixado até as 17 horas do dia 15.12.2008
(horário final de atendimento na Receita Federal), se os agentes fiscais permaneceram
no endereço sede da Recorrente até aproximadamente aquele horário? De fato, não há
"óbice legal que se afixe o editar no mesmo dia da tentativa de intimação pessoal.
Entretanto, o § 1°, art. 23, do Decreto 70.235/72 consigna o termo "quando", ou seja,
após restar improfícuo um dos meios previstos no caput do dispositivo legal, o que
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.517 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.010142/2008-53

ocorreu somente após as 17 horas do dia 15.12.2009 (término do horário de atendimento
ao público nas unidades de atendimento da Receita Federal).
( ... )
O meio de intimação pessoal da Recorrente (apesar da falta de vontade do agente fiscal
autuante em utilizar outros meios) tornou-se improfícuo aproximadamente às 17 horas
do dia 15.12.2008, somente após este horário poderia ter sido providenciada a
elaboração e a afixação do edital, horário em que já não havia atendimento ao público
na unidade da Receita Federal em Toledo, o que o torna nulo eis que consignada esta
data em seu texto como início da exposição para o público.
( ... )
Não sendo o contribuinte validamente intimado do encerramento do procedimento
administrativo, bem como sendo-lhe cerceado o direito a um julgamento pleno de
primeira instância legítimo e imparcial, restou caracterizada obviamente a preterição do
seu direito amplo de defesa. Desta forma, as normas de Direito Administrativo impõe a
administração a obrigação de anular "ex-officio" os atos praticados por seus servidores,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, pois deles não se originam direitos.
( ... )
Requer para julgamento do feito, com fundamento no princípio da "busca pela verdade
real, ou materiaf, sejam obtidas manifestações da autoridade autuante, o agente fiscal
Ronaldo de Assis Figueiredo, seu acompanhante Antonio Carlos de Almeida, do chefe
da fiscalização Filisberto Luis Mioto e do servidor responsável pela fixação do edital na
unidade de atendimento da Receita Federal em Toledo, e corroboradas com as imagens
dos circuitos internos de seguranças nas unidades de atendimento da Receita Federal em
Cascavel e Toledo, nos termos do exposto acima.
Deferidas as razões de fato e de direito expostas na impugnação e neste recurso
voluntário, corroboradas com os meios probatórios e, ainda, com o resultado probatório
das manifestações citadas no parágrafo anterior, se requer sejam declarados nulos tanto
o edital de intimação do lançamento porque consigna data inicial (15.12.2008) de
afixação improvável e irregular, além de um texto absolutamente inverídico, haja vista
que o contribuinte sempre foi localizado no "endereço constante dos cadastros da
Receita Federal", quanto o julgamento de primeira instância administrativa, eis que
maculado o direito amplo de defesa da Recorrente, motivos em si suficientes para anular
todo o ato administrativo, nos termos do artigo 59, (I, do Decreto 70.235/72 c/c o art.
247, do Código de Processo Civil.
Sobre estas possíveis falhas ou arguições de simulação apresentadas pela
contribuinte, entendo que caberia à mesma e não ao órgão autuante, apresentar provas da
existência das arguidas falhas ou impropriedades. Por conta disso, entendo que não devem
prosperar as alegações recursais sobre os supostos vícios na elaboração e afixação do edital
levantados pela recorrente.
Sobre a intimação fiscal, conforme amplamente já apresentado neste processo,
tem-se o Decreto 70.235/72, que dita os requisitos necessários para a concretização do feito,
conforme trechos do artigo 23 do referido Decreto, a seguir transcritos (G.N):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.517 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.010142/2008-53

II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos nocaputdeste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II -no caso do inciso II docaputdeste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
( ... )
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
Da análise dos autos, em especial, da informação fiscal anexa ao processo às fls.
2.183 a 2.188 (parte 1), onde foi descrita detalhadamente a recursa por parte da contadora e
empregada da empresa de tomar ciência e receber os autos de infração e demais elementos
pertinentes; entendo que a fiscalização cumpriu com o emanado pela legislação no sentido de
tentar dar ciência pessoal aos referidos autos. Do relatado na referida informação fiscal, observa-
se que houve um série de procedimentos, quiçá ardilosos, por parte da empresa fiscalizada no
sentido de dificultar a ciência aos autos de infração em debate, seja pela informação relativa à
ausência dos sócios até o dia 05 de janeiro do ano seguinte, seja pela desabilitação, talvez
premeditada, do mandato de procuração dos prepostos da empresa que tinham poderes para
tanto. Senão, veja-se a seguir, trechos da referida informação fiscal, onde é constatada a recusa
pela contribuinte de recebimento dos referidos autos de infração:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao MPF N° 09.1.03.00-2008-00030-0 e tendo encerrado os trabalhos de
auditoria na empresa identificada acima, informo que compareci no dia 15/012/08, entre
15:30 e 16:00 horas, à sede da empresa Sperafico, no endereço Rodovia PR 317, km 01,
em Toledo - PR, com o propósito de prestar esclarecimentos ao sujeito passivo sobre o
resultado da auditoria, bem como de cientificá-lo sobre os autos de infração lavrados e o
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
Nas dependências da empresa, fui recebido pela contadora e empregada da empresa,
Clerione Raquel Herther, que me informou sobre a ausência dos sócios administradores
da empresa. Ao ser questionada quanto ao retorno dos sócios, ela informou que a data
prevista seria 05/01/2009. Em seguida, perguntei sobre a presença, na empresa, de
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.517 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.010142/2008-53

algum procurador com poderes para assinar os autos de infração e o Termo de
Encerramento. Em resposta, ela informou que não havia procuradores presentes na
empresa, que ela possuía procuração, mas que esta foi cancelada em 02/12/08 e que o
contador Aloísio Antônio Bonemberger também possuía procuração, mas que também
foi cancelada.
Diante da impossibilidade, segundo informações da contadora, de dar ciência
pessoalmente ao sujeito passivo nos próximos 20 dias e da iminência da decadência
para os lançamentos efetuados referentes ao ano de 2003, a fiscalização optou por
cientificar o sujeito passivo através de edital publicado no mesmo dia, 15/12/08, na
Agência da Receita Federal em Toledo - PR.
Por conta do relatado, entendo que a fiscalização cumpriu com as exigências
legais ao efetuar a ciência da autuação via edital, uma vez que não foram apresentadas provas
suficientes capazes de desmerecer os procedimentos utilizados na referida intimação.
Quanto à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância ao
art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que demande
sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de verificação
de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base nas provas
documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o processo
para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião da
impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 3200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.517 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.010142/2008-53

Fl. 3201
DF CARF MF
Original